Tribunal: TCU
Processo: 006.464/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3493/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.464/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Regina de Souza Macedo (XXX.926.324-XX); Ana Caroline Bezerra de Castro (XXX.293.014-XX); Camila Dayze Pereira Santos (XXX.298.674-XX); Daiane Pontes Bezerra (XXX.937.164-XX); Gabriela Coutinho Luna (XXX.317.234-XX); Leno Angelo Barbosa de Normando (XXX.058.344-XX); Rodrigo Fausto Vitorino (XXX.945.153-XX); Tiago Henrique de Souza (XXX.331.484-XX); Vitor Barros Canonico (XXX.844.874-XX); Wemerson Thayne Vital Porto (XXX.395.014-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.